Tribunal: STF
Processo: RHC 243553
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 53) interposto em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 903530/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 47):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que a matéria foi previamente debatida pela instância ordinária e que não houve supressão de instância. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por falta de provas, mediante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento do recorrente, levado a efeito pelas vítimas, ao argumento de que foi realizado exclusivamente por fotografia na fase policial, bem como por meio da insuficiência da confissão extrajudicial para sustentar a sua condenação.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 76).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado porque não enfrentadas pelo Tribunal local. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria dupla supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente